Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711560-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS COTTICA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) que homologou o laudo pericial (id 151636403 dos autos originários). Verifico que a demanda se fundamenta em cédula rural pignoratícia e hipotecária que não foi contratada no Distrito Federal (id 124174169 e 124174171 dos autos originários). Ante o exposto, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário diante da escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator